Tribunal: TJMT
Processo: 1006287-41.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006287-41.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PAULA CRISTINA DE SIQUEIRA - CPF: 989.758.541-91 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1006287-41.2021.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande
- MT
.

RECORRENTE:
PAULA CRISTINA DE SIQUEIRA.

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
E
XISTÊNCIA DE LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.
A prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
(R$ 1.014,37 – 07/12/2017)
, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

3.
A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

4.
No caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema Boa Vista – SCPC (Carta Nº HA0821040182), observo que a parte recorrente possui anotação anterior à realizada pela parte recorrida
(RIACHUELO R$ 10,64 – 04/12/2017)

sendo que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar de forma efetiva que a mesma é ilegítima
, fato esse que afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, nos termos da
Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

5.
A sentença que declarou a inexistência do débito
”sub judice” (R$ 1.014,37 – 07/12/2017)
, merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte Recorrente em custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, em face ao disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95
, ressalvando eventual benefício da justiça gratuita, concedido em favor da parte recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021